Tribunal: TJSP
Processo: 1001387-55.2018.8.26.0405
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Tarifa de cadastro. Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira. Possibilidade, exceto na hipótese de reconhecimento da abusividade segundo parâmetros de mercado e circunstâncias do caso concreto (tema 620). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Tarifa de cadastro. Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira. Possibilidade, exceto na hipótese de reconhecimento da abusividade segundo parâmetros de mercado e circunstâncias do caso concreto (tema 620). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001387-55.2018.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco,
em que é agravante SIMONE LEITE CAVALCANTE, é agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001387-55.2018.8.26.0405/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001387-55.2018.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SIMONE LEITE CAVALCANTE
AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
VOTO No 28.970
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Tarifa de cadastro. Cobrança no início
do
relacionamento
entre
consumidor
e
a
instituição financeira. Possibilidade, exceto na
hipótese de reconhecimento da abusividade segundo
parâmetros de mercado e circunstâncias do caso
concreto (tema 620). Ausência de demonstração do
desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Razões recursais, no mais,
impertinentes a esta via recursal. Inteligência
do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por Simone Leite Cavalcante contra decisão que, em
ação
revisional
de
cláusula
contratual,
negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.251.331/RS e 1.255.573/RS, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega haver onerosidade na
cobrança da tarifa de cadastro, por representar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001387-55.2018.8.26.0405/50000 - Voto no
3
custo operacional da instituição financeira e que
somente é permitida a sua cobrança em contratos
bancários celebrados até 30.04.2008, o que não é o
caso dos autos. Sustenta a ilegalidade dos encargos
moratórios. Pontua, ainda, a violação ao art. 51, IV,
do CDC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001387-55.2018.8.26.0405/50000 - Voto no
4
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu ser válida a tarifa de cadastro, que
somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira, desde
que pactuada de forma clara no contrato e atendida a
regulamentação
expedida
pelo
Conselho
Monetário
Nacional e pelo Banco Central, ressalvado abuso
devidamente comprovado. Confira-se a fls. 480/482.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 421/430) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela possibilidade de
cobrança do valor contratado a título de tarifa de
cadastro, não obstante tenha reconhecido a abusividade
de outras tarifas bancárias no caso concreto.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Na
hipótese, a cobrança da tarifa de cadastro (fl. 27
item D.1) no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta
e cinco reais) não se revela ilícita, porquanto
minutada, às claras, e autorizada pelo artigo 3o, da
Resolução do BACEN no 3.518, de 06/12/2.007, e ainda
em consonância com o julgamento proferido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça” (fls. 427).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
As razões do recurso envolvendo o art.
51, IV do CDC buscam a prevalência de tese já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001387-55.2018.8.26.0405/50000 - Voto no
5
rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar os
seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp no
787.502/SP,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
De resto, o inconformismo atinente aos
encargos moratórios desafiava a interposição de agravo
contra decisão denegatória de recurso especial na
forma do art. 1.042 do Código de Processo Civil,
desbordando, destarte, dos estreitos limites desta via
recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO